Tribunal: TJMT
Processo: 1040565-03.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040565-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIGIANE SANTOS DE BARROS - CPF: 981.200.002-00 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 02.671.743/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1040565-03.2023.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LIGIANE SANTOS DE BARROS

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

RESTRITIVOS PREEXISTENTES NÃO JUDICIALIZADOS.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

a
ssim

redigida
:
"
VISTOS.

Dispensada

a

apresentação
de
relatório
,
na
forma do
disposto
no
artigo
38 da Lei 9.099/95.

Inicialmente
,
reconheço

a

ilegitimidade

passiva
da
Requerida
CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
dev
endo
o
feito

prosseguir

somente
com a
Requerida
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Pretende
a parte
Reclamante
a
condenação
da
Reclamada

em

indenização

por

danos

morais
,
em

decorrência
da
inclusão
de
seu

nome
junto
aos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
referente

a

uma

dívida
no valor de R$ 776.70 (
setecentos
e
setenta
e
seis

reais
e
setenta
centavos), com data de
inclusão

em
20/11/2019 (id.
Num. 125480845)da
qual

alega

desconhecer
.

Em

defesa
a
requerida
,
preliminarmente
,
alega

incompetência
territorial
uma

vez
que
o

comprovante
de
endereço

juntado

não

está

em

nome
da
autora
e no
mérito
, que
o

débito
é
oriundo
da
cessão
de
crédito
,
pleiteando

ao
final pela
improcedência
da
ação
.

Rejeito a preliminar de incompetência territo rial aviada
pela parte
Requerida

na

contestação
,
pois

deve

ser

priorizado
o
acesso
à
justiça

em

detrimento
de
certas

exigências
, que
acabam

acarretando

entrave
processual e,
por

conseguinte
,
a

ineficácia
dos
princípios
que
regem

os

juizados

especiais
,
em

a
tenção
à
celeridade

processual

Superadas
as
preliminares
,
passo

ao

exame
do
mérito
.

Inicialmente
,
verifica
-se que as
provas

contidas
no
caderno
processual
são

suficientes
para a
compreensão
e
resolução
da
demanda
, de
modo
que
cabível
o
julgamento

antecip
ado
do
mérito
,
nos

moldes
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC.

O
presente

caso
é
típico
de
relação
de
consumo
, dado que as
partes
se
amoldam

aos

conceitos
de
consumidor
e
fornecedor
,
previstos

nos

artigos
2º e 3º, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
, o que
atra
i

a

aplicação
do
artigo
6º,
inciso
VIII, do
referido
Diploma legal, que
prevê

a

inversão
do
ônus

probatório

na

hipótese
de
hipossuficiência
do
consumidor
.

Ocorre
que
a

inversão
do
ônus
da
prova

não
é
automática
e
absoluta

em

todo
e
qualquer

caso

relativo

à
relação

consumerista
, de
modo
que
não

implica

na

isenção
de
produção

probatória
de
uma
das
partes
,
a

exigir
do
consumidor
a
comprovação

mínima
do
fato

por

ele

alegado
.

Na
espécie
, de um
lado

temos
, o
consumidor
que
desconhece
o
débito
e
a

origem
da
obri
gação
, e,
por
outro
lado
, a
reclamada
que
defende
,
estar
no
exercício
regular do
direito

em

realizar
a
cobrança
do
débito
,
este

oriundo
da
Cessão
de
Crédito
.

A parte
Reclamante
para
comprovar
as
alegações

apresentou

extrato
do
Serasa
– id.Num. 105131477,
de
onde
é
possível

constatar

a

existência
do
débito

em

destaque
e
refutado

na

inicial
.

A
Reclamada

por

sua

vez
,
apresentou

termo
de
cessão
, Id. 128842979, no
entanto
,
não

apresentou

contrato
do
serviço

contratado
.
Ademais
as
notas

fiscais

juntadas
,
não

es
tão

devidamente

assinadas
pela
autora
.

Assim

sendo
,
não

logrando
a
empresa

em

comprovar
a
regularidade
do
débito
e, via de
consequência
que a
inscrição

estava

calcada
no
inadimplemento
de

alguma

obrigação

pecuniária

assumida

pelo

consumidor
,
deve
o
débito

discutido
no
feito

ser

declarado

inexigível

Por
outro
lado
,
não

há

como

acolher
o
pedido
de
condenação
da
Requerida

por

danos

morais
,
pois
a
autora

teve
o
nome

negativado
com
relação

ao

débito

aqui

discutido

em
20/01/2019,
quando

já

existia

negativação
,
co
mo

pode

ser

observado

por

meio
do
extrato
- id.128842986,
aplicando
-se
ao

caos
, o
disposto

na

Súmula
385 do STJ.

Nesse

sentido
tem
decidido
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃO
S DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ANOTAÇÃO ANTERIOR.
APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO STJ.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

a
o

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
. A
instituição

financeira
que
não

comprova
a
origem
do
débito

questionado
e
insere
o
nome

deste

em

órgão
de
proteção

ao

cr
édito
,
em

razão
do
não

pagamento
do
débito
, age
ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na

modalidade
in
re

ipsa
.
A
negativação

indevida

em

órgãos
de
proteção

ao

crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Porém
, Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
.

(STJ -
Súmula
nº 385).

Demonstrado

nos
autos que
a

existência
de
anotação

preexistente

legítima

deve

ser

aplicada
a
Súmula
nº 385 do STJ
. (JECMT;
RInom
1034660-51.2022.8.11.0001;
Turma

Recursal

Única
; Rel. Juiz
Valmir

Alaércio
dos Santos;
Julg
13/12/2022; DJMT 15/12/2022)
.

Portanto
,
diante
da
negativação

preexistente
,
indefiro
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
,
nos

termos
da
Sumula
385 STJ.

Ante o
exposto
,
rejeito
as
preliminares

arguidas
,
OPINO
pelo

acolhimento
da
preliminar
de
ilegitimidade

arguida
pela CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBI
LIÁRIOS LTDA
,
determinando
a
extinção

sem

resolução
do
mérito

em

relação
a
esta
,
em

virtude
da
ilegitimidade

passiva
e, no
mérito
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

os

pedidos

formulados
e o
faço

tão

somente
para:DECLARAR
inexigível
o
débito
no valor de R$ 77
6.70 (
setecentos
e
setenta
e
seis

reais
e
setenta
centavos),
Contrato
1612769181 e
por

conseguinte
,
determinar
a
exclusão
do
nome
da parte
Reclamante
dos
órgãos
de
proteção
(SPC, SERASA, SCR,
Sisbacen
e
congêner
es
), com
relação
a
dívida

declarada

inexigíve
l
.

Em

consequência
, DECLARA-SE EXTINTO o
processo
com
resolução
do
mérito
, com
fundamento
no
artigo
487, I, do CPC.

Sem

custas
e
honorários
,
conforme

artigo
55, da Lei n. 9.099/95.

Sentença

sujeita
à
homologação
do
magistrado
,
nos

termos
do
artigo
40 da
Lei nº 9.099/95.

Amanda
Anyelle
da
Silva
L
uchtenberg

Juíza

Leig
a

Vistos

Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(
a) Juiz(a)
Leigo
(a),
na
forma do art.
40 da Lei nº 9.099/95.

Transitado

em

julga
do
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.

Publique
-se
eletronicamente
.

Intime
-se.

Cumpra
-se.

GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA
COSTA

JUÍZ
A
DE DIREITO
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

m
atérias
: a) a
negativação

discutida

nos
autos é a
mais

antiga
; b) a
negativação

indevida

gera
o
dever
de
indenizar
;
c)
não

foi

comprovada
a
relação

jurídica
entre as
partes
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte

reclamad
a

ao

pagamento
de
indenização
a
título
de
danos

morais
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Dano
moral.
Restritivo
de
crédito
.

A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.
A

existência
de
restritivos

preexistentes
, que
não

foram

judicializados
,
descaracteriza
o
dano
moral
(Súmula 385/STJ)
.

Em exame do caso concreto,
com base no extrato juntado no ID 189907300
, nota-se que
existe restrição preexistente em nome da parte reclamante
, o que descaracteriza o dano, já que não há nos autos prova de que se encontra judicializado nos termos acima explicitados. Portanto, não é devida a indenização por dano moral
, como bem restou decidido na sentença do juízo singular
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei nº 9.099/
95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024